Tribunal: TJMT
Processo: 0020844-36.2010.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020844-36.2010.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PACHECO COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 02.820.957/0001-00 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO SERAFIM PACHECO - CPF: 211.741.486-91 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA MENDONCA PACHECO - CPF: 247.342.331-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.229 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento à apelação para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em observância ao Tema n. 1.229 do Superior Tribunal de Justiça. A embargante sustenta omissão quanto à análise de circunstâncias específicas que, em seu entendimento, afastariam a aplicação do precedente e justificariam a condenação da exequente ao pagamento da verba sucumbencial pelo princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada resistência da exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que, segundo a embargante, afastaria a incidência do Tema n. 1.229 do STJ e autorizaria a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios e conclui pela incidência da tese firmada no Tema n. 1.229 do STJ, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial.

4. A alegação de resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente não evidencia omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado acerca dos fatos já examinados no julgamento.

5. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à reavaliação de provas nem à rediscussão de matéria decidida.

6. A mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão não configura vício integrativo apto a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

7. O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente que a matéria controvertida tenha sido devidamente apreciada pelo órgão julgador.

8. A reiteração de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito pode caracterizar intuito protelatório e ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.229; TJMT, ED n. 0047346-16.2015.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJMT, ED n. 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal sem condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao Tema n. 1.229 do Superior Tribunal de Justiça. (Id 364295882).

Em suas razões, os embargantes alegam a existência de omissão no acórdão.

Afirmam que o colegiado deixou de apreciar circunstâncias específicas do caso concreto que afastariam a incidência automática do Tema n. 1.229/STJ, especialmente a suposta resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defendem que, embora intimada para se manifestar sobre a prescrição, a exequente não promoveu imediatamente o cancelamento da CDA nem requereu a extinção da execução, o que teria tornado necessária a apresentação de exceção de pré-executividade.

Sustentam que a execução permaneceu em tramitação por longo período mesmo após consumada a prescrição intercorrente e que tal circunstância justificaria a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a condenação em honorários advocatícios e promover o prequestionamento da matéria. (Id 373332850).

Em contrarrazões, a parte embargada argumenta que o acórdão apreciou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Defende que os embargantes pretendem apenas rediscutir matéria já examinada pelo colegiado, buscando a reforma do julgado por meio de recurso inadequado, em descompasso com as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. (Id 374797857).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Em breve contextualização, a parte embargada ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário representado pela CDA n. 20105267. No curso da demanda, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, alegando prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva dos sócios. Em seguida, a Fazenda Pública informou o cancelamento da CDA em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e requereu a extinção do feito, sustentado o descabimento da condenação em honorários advocatícios.

Sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais. (Id 363435357).

Em sede de apelação, esta Câmara reformou a sentença para reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e afastar a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que, nos termos do Tema n. 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a fixação de verba honorária quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente reconhecida em exceção de pré-executividade. (Id 370828871).

Contra esse acórdão, a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no julgado quanto à análise de circunstâncias específicas do caso concreto que, em seu entendimento, afastariam a incidência do Tema n. 1.229 do Superior Tribunal de Justiça e justificariam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que houve resistência da exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que imporia a aplicação do princípio da causalidade em seu desfavor. (Id 373332850).

No entanto, razão não assiste à parte embargante.

Conforme se extrai do acórdão embargado, a controvérsia relativa à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios foi expressamente apreciada por este Colegiado, que examinou a ocorrência da prescrição intercorrente, definiu a causa extintiva da execução fiscal e analisou os reflexos desse reconhecimento sobre a verba sucumbencial. Vale reproduzir o seguinte trecho do referido acórdão:

“(...) Reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente como causa extintiva da execução fiscal, passa-se à análise da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a seguinte tese:

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

(...)

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus da sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pela própria Fazenda Pública e ora constatada em grau recursal decorreu do insucesso na localização de bens passíveis de constrição patrimonial útil. (...).”

Como se vê, não houve qualquer omissão acerca da matéria suscitada nos presentes aclaratórios.

Ao contrário, o acórdão enfrentou expressamente a questão relativa aos honorários advocatícios e concluiu pela incidência da tese firmada no Tema n. 1.229 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba sucumbencial.

A alegação de que teria havido resistência da exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não revela vício de omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Isso porque o acórdão examinou a causa extintiva da execução fiscal e definiu que a hipótese dos autos se enquadra na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento que não se altera pelo simples fato de a parte embargante defender interpretação diversa acerca dos mesmos elementos fáticos já apreciados no julgamento.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041, Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige a menção expressa a cada dispositivo legal invocado, bastando que as questões controvertidas tenham sido devidamente apreciadas no acórdão. Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...).
(TJMT 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Importante registrar que a reiteração de embargos de declaração com idêntico propósito de rediscussão do mérito, sem apontar vício efetivo no julgado, configura manifesto caráter protelatório. Nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem considerados manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Assim, fica a parte embargante expressamente advertida de que a interposição de novos embargos de declaração com o mesmo propósito protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026